Tribunal: TJES
Processo: 5017292-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017292-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: STELAMAR CANCIAN MULLER
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU PROMOÇÃO PARA FINS FUNCIONAIS COM SUSPENSÃO DOS EFEITOS FISCAIS. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO ALCANÇADO. DEVIDO O PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Não há que se falar em prescrição, haja vista que o prazo prescricional deve incidir a partir do trânsito em julgado do writ, tendo em vista que o direito à promoção referente ao ano de 2016 foi declarado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000; 2- Recorrente que não logrou êxito em demonstrar que subsistem os motivos que ensejaram a suspensão dos efeitos financeiros da promoção, ou seja, o atingimento do limite orçamentário, sendo demonstrado que o equilíbrio fiscal foi restaurado no ano de 2018, devendo haver, portanto, o pagamento do valor referente ao período anterior à impetração do mandado de segurança; 3-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4 - RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.